Tribunal: STJ
Processo: 5008572-44.2020.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2140098 - SC(2024/0152354-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: STEPHANIE GARAVELLO GHISIO DE LASSUS
ADVOGADO
: ISADORA PEREIRA DE ALEXANDRINO - SC43992
RECORRIDO
: CESUSC - COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE SANTA
CATARINA LTDA
ADVOGADOS
: SANDRA MARANGONI - SC010763
ALINE PACHECO - SC024076
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO E
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA FASE EXECUTIVA. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação que conheceu e deu
parcial provimento, em sede de cumprimento de sentença, para afastar a prescrição
e determinar o retorno da ação monitória à origem.
2. A controvérsia versa sobre ação monitória de cobrança de mensalidades de
curso de graduação em Direito, com título executivo judicial formado após revelia.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença, declarou a nulidade da citação na ação monitória e da intimação no
cumprimento, reconheceu a prescrição e extinguiu a ação com resolução do
mérito, nos termos do
II, do CPC.
art. 487,
4. A Corte de origem manteve a nulidade da citação e a extinção do cumprimento
de sentença, afastou a prescrição ao entender que o comparecimento espontâneo
supriu o vício citatório e interrompeu a prescrição com retroação à propositura.
Ainda determinou o retorno da monitória à origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o comparecimento espontâneo em
cumprimento de sentença supre a nulidade de citação da ação de conhecimento e
interrompe a prescrição com retroação à propositura, à luz dos arts. 239 e 240 do
CPC; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial apto, com cotejo analítico, nos
termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA55100605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c85bf7bf-ed9c-4ff5-9e44-fdda3f8c6e6f

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de
sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação do processo de
conhecimento, devendo o vício ser suscitado na impugnação, nos termos do
§ 1o, I, do CPC.
art. 525,
7. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido por ausência de cotejo
analítico e de demonstração de similitude fática, em desconformidade com os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e provido.
: “1. Incide a orientação de que o comparecimento espontâneo
Tese de julgamento
na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da
citação do processo de conhecimento, devendo o vício ser arguido na impugnação,
nos termos do
§ 1o, I, do CPC. 2. O dissídio jurisprudencial não é
art. 525,
conhecido quando ausente o cotejo analítico com demonstração de similitude
fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 238, 239, 240, 248 § 4o, 487 II, 1.029 §
Dispositivos relevantes citados:
1o e 525 § 1o I; RISTJ,
§ 1o.
art. 255
STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.103.864/DF,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgados em
STJ,
27/5/2024;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.002.572/MG,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
3/4/2023;
REsp n. 1.930.225/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c85bf7bf-ed9c-4ff5-9e44-fdda3f8c6e6f

RECURSO ESPECIAL No 2140098 - SC(2024/0152354-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: STEPHANIE GARAVELLO GHISIO DE LASSUS
ADVOGADO
: ISADORA PEREIRA DE ALEXANDRINO - SC43992
RECORRIDO
: CESUSC - COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE SANTA
CATARINA LTDA
ADVOGADOS
: SANDRA MARANGONI - SC010763
ALINE PACHECO - SC024076
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO E
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA FASE EXECUTIVA. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação que conheceu e deu
parcial provimento, em sede de cumprimento de sentença, para afastar a prescrição
e determinar o retorno da ação monitória à origem.
2. A controvérsia versa sobre ação monitória de cobrança de mensalidades de
curso de graduação em Direito, com título executivo judicial formado após revelia.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença, declarou a nulidade da citação na ação monitória e da intimação no
cumprimento, reconheceu a prescrição e extinguiu a ação com resolução do
mérito, nos termos do
II, do CPC.
art. 487,
4. A Corte de origem manteve a nulidade da citação e a extinção do cumprimento
de sentença, afastou a prescrição ao entender que o comparecimento espontâneo
supriu o vício citatório e interrompeu a prescrição com retroação à propositura.
Ainda determinou o retorno da monitória à origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o comparecimento espontâneo em
cumprimento de sentença supre a nulidade de citação da ação de conhecimento e
interrompe a prescrição com retroação à propositura, à luz dos arts. 239 e 240 do
CPC; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial apto, com cotejo analítico, nos
termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de
Documento eletrônico VDA54110237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:05
Código de Controle do Documento: d7875310-e895-476a-ac6f-1641ff24c3ed

sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação do processo de
conhecimento, devendo o vício ser suscitado na impugnação, nos termos do
§ 1o, I, do CPC.
art. 525,
7. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido por ausência de cotejo
analítico e de demonstração de similitude fática, em desconformidade com os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e provido.
: “1. Incide a orientação de que o comparecimento espontâneo
Tese de julgamento
na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da
citação do processo de conhecimento, devendo o vício ser arguido na impugnação,
nos termos do
§ 1o, I, do CPC. 2. O dissídio jurisprudencial não é
art. 525,
conhecido quando ausente o cotejo analítico com demonstração de similitude
fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 238, 239, 240, 248 § 4o, 487 II, 1.029 §
Dispositivos relevantes citados:
1o e 525 § 1o I; RISTJ,
§ 1o.
art. 255
STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.103.864/DF,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgados em
STJ,
27/5/2024;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.002.572/MG,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
3/4/2023;
REsp n. 1.930.225/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por STEPHANIE GARAVELLO
GHISIO com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em apelação nos autos
de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 173):
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO
MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES EM ATRASO. SENTENÇA
DE EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO DO EXEQUENTE. CITAÇÃO
NA AÇÃO PRINCIPAL REALIZADA POR MEIO DO RECEBIMENTO DA
CORRESPONDÊNCIA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA, NOS TERMOS
DO
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 248,
QUE NÃO MAIS RESIDIA NO LOCAL. CITAÇÃO
EXECUTADA/DEVEDORA
INVÁLIDA CONFIGURADA. CREDOR QUE, NO ENTANTO, ATUOU COM
DILIGÊNCIA E DENTRO DOS DITAMES DA BOA-FÉ. COMPARECIMENTO
Documento eletrônico VDA54110237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:05
Código de Controle do Documento: d7875310-e895-476a-ac6f-1641ff24c3ed

ESPONTÂNEO DA RÉ AOS AUTOS. SUPRIMENTO DO VÍCIO DE CITAÇÃO.
PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO. RETROAÇÃO À DATA DA
PROPOSITURA DA DEMANDA. EXEGESE DO
§ 1o, DO
ART. 240,
CPC/2015.
PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETORNO DA
MONITÓRIA
À
ORIGEM
PARA
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO.
HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 239 e 240, do CPC, porquanto o acórdão
recorrido teria aplicado indevidamente o efeito interruptivo da prescrição, pois o
comparecimento espontâneo do réu somente supre falta ou nulidade de citação no
processo de conhecimento ou de execução.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça ao admitir que o comparecimento espontâneo em cumprimento
de sentença supre a nulidade de citação ocorrida no processo de conhecimento e
interrompe a prescrição com retroação à propositura, citando como paradigmas,
em sentido contrário, AgInt nos EDcl no
e AgInt no
AREsp n. 1.745.375/MT
bem como, em sentido favorável ao acórdão recorrido,
AREsp n. 1.546.500/SE,
AgInts
no
AREsps
n.

e
AgInt
no
2.092.513/GO,
1.410.328/SP

REsp n.1.507.321/RS.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
arts. 239 e 240 do CPC, se reforme o acórdão recorrido, se reconheça a prescrição
da pretensão executiva e se extinga o cumprimento de sentença; requer ainda o
provimento do recurso para que se reconheça a impossibilidade de suprimento da
nulidade de citação do processo de conhecimento pelo comparecimento
espontâneo em cumprimento de sentença.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que a citação e a intimação
foram válidas, pois realizadas no endereço informado pela própria devedora, com
Documento eletrônico VDA54110237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:05
Código de Controle do Documento: d7875310-e895-476a-ac6f-1641ff24c3ed

recebimento por funcionário da portaria de condomínio nos termos do
§
art. 248,
4o, do CPC; sustenta que, ainda que se considere inválida a citação, a prescrição
foi interrompida pelo despacho que a ordenou, com efeitos que retroagem à data da
propositura, e que houve diligência do credor, inexistindo desídia; requer a
manutenção integral do acórdão recorrido e a fixação de honorários recursais (fls.
224-234).
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de ação monitória em que a parte
autora pleiteou a cobrança de mensalidades em atraso do curso de graduação em
Direito, com constituição de título executivo judicial após revelia.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença, declarou a nulidade da citação na ação monitória e da
intimação no cumprimento, reconheceu a prescrição e extinguiu a ação monitória
com apreciação do mérito com fundamento no
II, do CPC, condenando a
art. 487,
autora ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença: manteve a
declaração de nulidade da citação e a extinção do cumprimento de sentença,
afastou a prescrição ao entender que o comparecimento espontâneo da ré supriu o
vício citatório e interrompeu a prescrição com retroação à data da propositura e
determinou o retorno da ação monitória à origem para prosseguimento.
II - Comparecimento espontâneo e a nulidade da citação
Documento eletrônico VDA54110237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:05
Código de Controle do Documento: d7875310-e895-476a-ac6f-1641ff24c3ed

Quanto à violação dos arts. 238 e 240 do Código de Processo Civil, a
recorrente alega a impossibilidade de suprir a nulidade de citação no processo de
conhecimento pelo comparecimento espontâneo do executado em cumprimento de
sentença.
A decisão recorrida contrariou o entendimento desta Corte no sentido de
que o comparecimento espontâneo da parte na fase de cumprimento de sentença
não supre a inexistência ou a nulidade da citação.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO.
FASE
EXECUTIVA DE TÍTULO JUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. TERMO
INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. DECLARAÇÃO DA
IRREGULARIDADE CITATÓRIA. PRECEDENTES.
1. Precedentes do STJ deixam expressamente destacado que a previsão de
contagem do prazo a partir do comparecimento espontâneo para apresentação
da contestação, à luz do
§ 1o, CPC, somente tem aplicação na fase
art. 239,
cognitiva, de modo que o comparecimento já na fase de cumprimento de
sentença (execução judicial) terá como marco para contagem a intimação da
decisão que acolhe a nulidade da citação.
2. "A norma do
§ 1o, do
é voltada às hipóteses em que o
art. 239,
CPC/2015
réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento. O
comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença
Ao comparecer
não supre a inexistência ou a nulidade da citação.
espontaneamente nessa etapa processual, o executado [...] poderá suscitar o vício de
citação, nos termos do
§ 1o, I, do
" de modo que, "caso acolhida
art. 525,
CPC/2015
a impugnação fundada no
§ 1o, I, do
o prazo para apresentar
art. 525,
CPC/2015,
contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.930.225/SP,
.
15/6/2021)
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.103.864/DF,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
27/5/2024,
29/5/2024,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DA
AGRAVANTE.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as
Documento eletrônico VDA54110237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:05
Código de Controle do Documento: d7875310-e895-476a-ac6f-1641ff24c3ed

questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da
parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é
admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte
demandada.
2.1. "O comparecimento espontâneo do executado na fase de
cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. Ao
comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-
se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá
início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá
(
suscitar o vício de citação, nos termos do
§ 1o, I, do
"
art. 525,
CPC/2015.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.930.225/SP,
).
15/6/2021.
3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a Jurisprudência desta
Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que são devidos
honorários advocatícios ao executado/ impugnante quando o acolhimento da
impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento
executivo ou redução do montante executado, o que, segundo o acórdão recorrido,
ocorreu no presente caso. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.002.572/MG,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
3/4/2023,
11/4/2023,
III - Dissídio jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA54110237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:05
Código de Controle do Documento: d7875310-e895-476a-ac6f-1641ff24c3ed

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dou-lhe provimento para reconhecer a impossibilidade de o
comparecimento espontâneo da parte na fase de cumprimento de sentença
suprir a nulidade da citação do processo de conhecimento.
Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, diante do parcial
provimento ao recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54110237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:05
Código de Controle do Documento: d7875310-e895-476a-ac6f-1641ff24c3ed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.140.098 / SC
Número Registro: 2024/0152354-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50085724420208240023
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : STEPHANIE GARAVELLO GHISIO DE LASSUS
ADVOGADO
: ISADORA PEREIRA DE ALEXANDRINO - SC43992
RECORRIDO
: CESUSC - COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE SANTA
CATARINA LTDA
ADVOGADOS
: SANDRA MARANGONI - SC010763
ALINE PACHECO - SC024076
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
10/03/2026
16/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:57
Código de Controle do Documento: 471a1e14-2f1f-40a8-9a2f-eff880796cad

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:57
Código de Controle do Documento: 471a1e14-2f1f-40a8-9a2f-eff880796cad